Tribunal: STF
Processo: RE 1509174
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Fast Food de Jundiaí e Região, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DESCONTO EFETUADO PELO SINDICATO. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES SERIAM DERIVADOS DA ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITÍGIO ENTRE OS EMPREGADOS E O RESPECTIVO SINDICATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 114, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A ação proposta por trabalhadores contra o respectivo sindicato é da competência da Justiça do Trabalho, conforme art. 114, III, da Constituição Federal. Agravo improvido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, III, da Constituição da República. Alega-se a competência da Justiça comum para “[...] processar e julgar controvérsia que, apesar de travada entre sindicato e substituído processual, não versa sobre matéria sindical, muito menos sobre representação sindical”, mas sim matéria relativa à cobrança de honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Isto porque a controvérsia se restringe ao ressarcimento de desconto efetuado por sindicato a título de honorários advocatícios, quando do pagamento de crédito devido a sindicalizados oriundo de ação coletiva, em regime de substituição processual.



    Não se trata, na espécie, de ação entre sindicato e trabalhador, razão pela qual a matéria não possui natureza trabalhista ou sindical, mas sim eminentemente civil, de modo a atrair a competência da Justiça comum para o processo e julgamento do feito.



    Aplicável ao caso, portanto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que compete à Justiça comum o julgamento de ações que tratam de controvérsias relativas à cobrança de honorários advocatícios. Cito precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESCONTO EFETUADO POR SINDICATO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO TRABALHISTA, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (ARE 1.247.058, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 1. Compete à Justiça Comum o processamento e julgamento de ações indenizatórias que visam ao ressarcimento de honorários advocatícios que não decorram de relação de trabalho. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 772496 AgR, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28-06-2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.” (ARE 841.167, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, à vista dos precedentes citados, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a presente ação, com ressalva de ponto de vista diverso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente